Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704398-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco Holding S.A Agravado: Jaime Rodrigues da Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Anônima Itaú Unibanco Holding contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0704398-40.2024.8.07.0000, assim redigida: “1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 21/08/2022 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 140210570) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não foi localizado o veículo alienado fiduciariamente". 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora”. (Grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55611493), em síntese, que o Juízo singular decidiu de modo incorreto ao registrar a possibilidade de determinação, por mercado do "valor de marcado" do automóvel, com a utilização da "tabela FIPE". Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o seu subsequente provimento, para obter a determinação de que o valor do crédito vislumbrado na origem seja determinado pela quantia constante no título executivo, devidamente atualizada, com a aplicação ainda de juros compensatórios, cláusula penal e encargos de mora. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 55611496) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao determinar que a quantia a ser perseguida na origem por meio de ação de execução, adote “valor de mercado” do automóvel, à vista da “Tabela FIPE”. A respeito do processo de execução convém observar o conteúdo normativo previsto no art. 771 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Este livro regula o procedimento de execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de etos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”. (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também o seguinte trecho da obra produzida pelo insuperável Pontes de Miranda[1]: “A ação executiva é aquela pela qual se passa para a esfera jurídica de alguém o que nela devia estar, e não está. Segue-se até onde está o bem e retira-se de lá o bem (ex-sequor, ex-secutio). No definir títulos executivos e em aponta-los, o direito material reputa-os suficientes para o começo da execução (cognição incompleta)”. Finalmente, devem ser observadas as seguintes lições doutrinárias formuladas pelo jurista Alexandre Freitas Câmara[2]: “Quando houver título que reconheça a existência de obrigação certa e exigível, mas, sendo seu objeto a entrega de coisas fungíveis (como dinheiro, por exemplo), será preciso, para que se dê início à atividade executiva, que esteja determinada também a quantidade do que é devido. Em outros termos, a obrigação não precisará estar apenas revestida de certeza e exigibilidade. Será necessário, também, que a obrigação seja líquida. Tratando-se de título extrajudicial (como, por exemplo, uma confissão de dívida), a ausência de liquidez da obrigação impede que se reconheça a existência de sua eficácia executiva. Afinal, não se pode promover execução com base em título executivo extrajudicial se este não representa uma obrigação certa, líquida e exigível (art. 783). (omissis) Ao propor a demanda executiva fundada em título extrajudicial, incumbe ao exequente instruir sua petição inicial com o título executivo (art. 798, I, a). Deve, ainda, a petição inicial ser instruída com demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da execução (art. 798, I, b), caso se trate de execução por quantia certa. Este demonstrativo deverá conter (art. 798, parágrafo único) o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; os termos inicial e final de incidência dos índices de atualização monetária e da taxa de juros empregada; a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; e a especificação de descontos obrigatórios que tenham de ser realizados”. É possível perceber que no processo executivo o respectivo “título” deve expressar a liquidez e a certeza da obrigação. A propósito, observe-se a seguinte ementas promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESENTES. TÍTULO EXECUTIVO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso. 2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada, não se manifestou sobre a necessidade de produção de provas. 3. Repele-se a tese de nulidade da execução por carência de ação, uma vez que a cédula de crédito bancário acompanhada dos extratos bancários possui aptidão para embasar ação executiva, em razão da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela consubstanciada, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 784, XII, do CPC. Precedentes. 4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão no 1785712, 07089898320228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.) Ora, é evidente que, a despeito de ter havido a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva, o valor alusivo ao crédito perseguido pelo agravante deve representar a quantia representativa das próprias obrigações não adimplidas, nos termos previstos no instrumento do negócio jurídico (Cédula de Crédito Bancário), devidamente atualizada e acrescida da multa contratual, eventuais juros compensatórios e os demais consectários legais relativos aos encargos de mora. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado se refere, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp no 1.814.200/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE ESPELHO DA TABELA FIPE. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014 ao art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ensejando a conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, que poderia ser ajuizada diretamente para penhora de bens do devedor suficientes à satisfação integral do crédito, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n. 911/69, conferiu-se proteção ao valor estampado no próprio título executivo, ou seja, o valor executado diz respeito às parcelas vencidas e vincendas. 2. Descabe limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, pois isso imporia a propositura de outra ação pelo credor a fim de receber o saldo remanescente. Precedentes STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1772067, 07273868920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias denotam a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. O requisito alusivo à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também foi satisfeito, pois os efeitos produzidos pelo ato decisório ora impugnado podem prejudicar a satisfação do crédito perseguido pelo recorrente. Com esses fundamentos defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para, ao afastar em parte os efeitos da decisão recorrido, determinar que o valor do crédito perseguido por meio da ação de execução seja determinado pela quantia representativa das obrigações não adimplidas, constante no instrumento do negócio jurídico (Cédula de Crédito Bancário), devidamente atualizada e acrescida da multa contratual, eventuais juros compensatórios e os demais consectários legais relativos aos encargos de mora. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ações. Tomo VII. São Paulo: RT, 2016, p. 141. [2] CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2019.